Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-26.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000501-26.2017.811.0082
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JUAREZ VICENTE OTTONELLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 41683466):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, incide, na espécie, a prescrição inserta no Decreto n. 20.910/32, uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem vínculo de natureza administrativa. (TJMT – Apelação Cível no 0000501-26.2017.811.0082, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020).
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, ao fundamento de que não ocorreu a prescrição intercorrente do processo administrativo concernente ao auto de infração de multa ambiental.
Recurso tempestivo (ID. 52136992).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 54307496).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, ao fundamento de que ocorreu a prescrição intercorrente do processo administrativo concernente ao auto de infração de multa ambiental.
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (ID. 41683464):
“Com efeito, no caso dos autos, por se tratar de infração administrativa ambiental, incide, na espécie, a prescrição inserta no Decreto n. 20.910/32, uma vez que sua natureza administrativa tem assento no Direito Público.
Essa regra estabelece o prazo de cinco anos para que a Administração apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data do ato ou fato do qual se originou.
Nota-se, portanto, dos documentos referente ao processo administrativo n. 112059.
Data da lavratura do Auto de Infração 09/04/2009;
Despacho encaminhando o processo para análise – 26/03/2009;
Certidão de inexistência de outros autos – 27/04/2009;
Decisão interlocutória determinando a intimação do apelado para defesa – 02/02/2010;
Notificação datada de 26/01/2011;
Termo de juntada de defesa – 15/02/2011;
Decisão interlocutória para apresentar alegações finais – 07/06/2011;
Termo de juntada de Alegações Finais – 24/10/2011;
Decisão administrativa conclusiva em 29/11/2016.
Diante do cronograma demonstrado, o ente estadual permaneceu mais de cinco anos sem adotar qualquer providência ou promover algum ato processual para impulsionar o processo administrativo de apuração da infração, ficando o feito paralisado por todo esse período, evidente pois que se operou a prescrição do referido procedimento para a Administração.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito (...) (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). 2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)
Frise-se, que a sanção administrativa é consectária do Poder de Polícia regulado por normas administrativas.
A aplicação principiológica da isonomia, por si só, impõe a incidência recíproca do prazo do Decreto 20.910/32 nas pretensões deduzidas, em face da Fazenda Pública e desta em face do administrado.
Ressalto, ainda, que os prazos, para a análise do processo administrativo, devem ser cumpridos, haja vista que não deve o ente público eternizar seu andamento.
Desse modo, tendo o órgão ambiental proferido decisão em 29/11/2016, ou seja, depois de 5 (cinco) anos da data da juntada das alegações finais, e após oito anos após a lavratura do auto de infração, ocorreu a prescrição quinquenal para apuração da infração administrativa. ”
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA (INFRAÇÃO AMBIENTAL). PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DO CÔMPUTO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.
1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010), ambos da relatoria do em. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." e b) "O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'."
2. No caso, com espeque no art. 485, V, do CPC/1973, o IBAMA propôs ação rescisória em que questiona o transcurso do prazo prescricional para a cobrança de multa por infração ambiental, ao argumento de que seu início se dá a partir "da data da constituição definitiva do crédito não tributário e não da data da notificação do débito do devedor", tendo sido violados os arts. 1o e 1o-A da Lei n. 9.873/1999.
3. A decisão rescindenda assentou que "é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/1932)", sendo que o Regional contou o prazo inicial da prescrição da data em que o autuado foi cientificado do indeferimento do primeiro dos dois recursos administrativos apresentados, em 08/03/1999, ambos dotados de efeito suspensivo, a teor dos arts. 128, § 2o, e 130, § 3o, do Decreto n. 6.514/2008.
4. Havendo o processo administrativo se ultimado em 17/02/2000 (de cuja decisão final o infrator, ora réu, teve ciência em 03/03/2000) e tendo sido o autuado notificado para pagar o valor da multa até 01/04/2000 - data após a qual a dívida poderia ser cobrada judicialmente -, não há que se falar em prescrição, porquanto proposto o executivo fiscal em 20/08/2004.
5. Pedido procedente. (AR 4.928/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 25/10/2019)
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n. 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII